Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. ABERTURA DE FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização de transporte, que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental do Distrito Federal.
3. PRESCRIÇÃO. O pedido inicial refere-se unicamente ao recebimento dos valores vencidos nos últimos 5 (cinco) anos, o que afasta a alegação de prescrição quinquenal.
4. Não obstante a alegação de inconstitucionalidade, o Distrito Federal não demonstrou claramente a forma de ingresso da recorrida na Administração Pública, o que, a toda evidência, ocorreu por meio de concurso público, razão por que não há violação à Súmula Vinculante 43.
5. Nos termos do artigo 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares.
6. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte.
7. A parte recorrida sustenta a realização de trabalhos externos, porém, não apresenta documentos que comprovem efetivamente o uso de veículo próprio para o desempenho de atividade externa no período em que postula a indenização. O recorrente também não comprova que a recorrido deixou de desempenhar atividades externas, ou que disponibilizou veículo para a referida atividade.
8. Ocorre que a vantagem é prevista no art. 22 da Lei n. 5.237/2013, nos seguintes termos: “Art. 22. Aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH. § 1o Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual.”
9. A ausência de regulamentação não constitui óbice ao deferimento do pleito, pois o Decreto Distrital 26.077/05 define o pagamento de indenização de transporte. Contudo, a autora não demonstrou o pressuposto básico para a concessão do benefício, pois a lei prevê que a indenização é devida “pelo uso de veículo próprio”. O pressuposto não exige que o servidor seja proprietário de veículo próprio, pois a indenização, de nenhum modo, se relaciona com esta espécie de direito real. Ao contrário, o que se tem em vista são as despesas com o deslocamento no desempenho de suas funções externas. Por isso, muito mais adequado o termo utilizado pela Lei Complementar n. 830/2011, que refere-se a despesa com “meio próprio de locomoção”.
10. Necessário, pois, que o servidor demonstre que foi designado para o exercício das atribuições prevista no art. 8. da Lei n. 5.237/2013 no período pretendido, bem como, que não lhe foi fornecimento do transporte em viaturas oficiais. Ocorre que a autor não apresentou referido comprovante, na inicial. O requerido, também, não fez prova em sentido contrário, o que lhe era possível fazer, seja pela demonstração de que o autor não desempenhou atividades externas, ou que estava exercendo função incompatível, ou que lhe forneceu veículo para a referida atividade.
11. Na instrução não foi determinada a apresentação dos documentos, o que poderia ser feito, de ofício (art. 5o. e 35, parágrafo único, da Lei n. 9099/95), de modo que neste momento processual reputo pertinente a realização da diligência. Sem ela caracteriza-se cerceamento de defesa por ausência das providências legais acima elencadas.
12. Assim, para que se observe o princípio do devido processo legal, impõe-se a nulidade da sentença para permitir a juntada, na origem, da certidão ou documento que demonstre, por registro próprio, ou certidão: a) que desempenhou atividades externas durante o período; b) que não lhe foi fornecido transporte em viatura da Administração.
13. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO para anular o processo desde a fase de instrução probatória.
14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
15. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.